Tribunal: TJES
Processo: 5013698-86.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013698-86.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GILBERTO VIEIRA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. ART.
1
57
, §
3º,
DO CP
.

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. RÉU FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. NULIDADE AFASTADA
.
CITAÇÃO PESSOAL.
PRECLUSÃO.
PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
In casu,
é inegável que o ora requerente foi devidamente citado e cientificado da instauração da mencionada ação penal, conforme mandado devidamente cumprido e constante às fls. 83/83-v, após a prolação da decisão que recebeu a denúncia à fl. 75.

2.
Na sequência, em 09/11/2004, consta certidão lavrada pelo Diretor do Presídio Regional de Linhares, dando conta que o ora revisionando e seus comparsas não compareceram à audiência designada, “tendo em vista que os mesmos terem empreendido fuga desta Unidade Prisional em 01/11/2004, tomando destino ignorado e não sabido”. Diante desse cenário, foi decretada a revelia dos acusados, com base no disposto no artigo 367, do Código de Processo Penal (fl. 87), bem como houve a nomeação de defensor dativo aos réus (fl. 98), tendo sido apresentada a peça de alegações finais à fl. 170.

3.
Em 15 de maio de 2008, ou seja, quase 04 (quatro) anos após a notícia de fuga do revisionando, sobreveio a sentença condenatória, sendo que, de modo imediato, constou a informação da Sra. Chefe de Secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que “(...) em contato telefônico com o presídio, me foi informado que os acusados suso mencionados encontram-se foragidos, não tendo sido capturados até o presente momento”.

4.
Nessas condições, quais sejam, réu foragido por um longo lapso temporal, era mesmo de rigor proceder com a intimação editalícia do acusado, visando dar publicidade à sentença proferida, sem que isso possa redundar em qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive pelo fato do defensor dativo ter sido regularmente intimado da sentença (fl. 186), além de somente apontar a ocorrência de nulidade após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por meio de revisão criminal.

5.
Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam os autos de revisão criminal aforada por
GILBERTO VIEIRA SILVA
, impugnando r. sentença proferida no âmbito da Ação Penal n° 0007545-96.2004.8.08.0030, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, da qual restou condenado às sanções do artigo 157, § 3°, 1ª figura, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa.

Aduz a defesa (id 6627778), em síntese, que o procedimento de citação do requerente foi nulo por não respeitar as normas vigentes, eis que “a citação editalícia segundo a melhor doutrina, legislação e jurisprudência, somente deverá ser realizada após esgotados todos os meios e maneiras de localização do acusado.

Assim, afirma que no despacho de fl. 181, foi determinada a citação por edital em ato seguinte às informações de que o requerente não se encontrava preso no presídio da cidade de Linhares/ES, sendo que não houve por parte do juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, as demais diligências necessárias para localizar o acusado à época, hoje revisionando.

Em outros termos,
sustenta
que “na data em que se buscou a sua localização para sua citação, o requerente encontrava-se preso, ou seja, o juízo não foi diligente em buscar informações sobre se o réu estava recluso ou não naquele momento processual. Logo, nos termos na Súmula 351, do STF, tanto a determinação de fls. 182, quanto o edital de fls. 183, e sua publicação às fls. 184, são plenamente nulas”.

D
esse modo, requer que seja julgada procedente a presente ação revisional, os termos do art. 621, I do CPP, para que se declare nula a citação por edital realizada nos autos da Ação Penal nº 0007545-96.2004.8.08.0030, em desrespeito ao texto da Súmula nº 351, do STF”.

L
iminar indeferida (id 6688899).

O Subprocurador de Justiça Judicial (id 6742614) opinou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 11/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuidam os autos de revisão criminal aforada por
GILBERTO VIEIRA SILVA
, impugnando r. sentença proferida no âmbito da Ação Penal n° 0007545-96.2004.8.08.0030, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, da qual restou condenado às sanções do artigo 157, § 3°, 1ª figura, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa.

Aduz a defesa (id 6627778), em síntese, que o procedimento de citação do requerente foi nulo por não respeitar as normas vigentes, eis que “a citação editalícia segundo a melhor doutrina, legislação e jurisprudência, somente deverá ser realizada após esgotados todos os meios e maneiras de localização do acusado.

Assim, afirma que no despacho de fl. 181, foi determinada a citação por edital em ato seguinte às informações de que o requerente não se encontrava preso no presídio da cidade de Linhares/ES, sendo que não houve por parte do juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, as demais diligências necessárias para localizar o acusado à época, hoje revisionando.

Em outros termos, sustenta que “na data em que se buscou a sua localização para sua citação, o requerente encontrava-se preso, ou seja, o juízo não foi diligente em buscar informações sobre se o réu estava recluso ou não naquele momento processual. Logo, nos termos na Súmula 351, do STF, tanto a determinação de fls. 182, quanto o edital de fls. 183, e sua publicação às fls. 184, são plenamente nulas”.

Desse modo, requer que seja julgada procedente a presente ação revisional, os termos do art. 621, I do CPP, para que se declare nula a citação por edital realizada nos autos da Ação Penal nº 0007545-96.2004.8.08.0030, em desrespeito ao texto da Súmula nº 351, do STF”.

Liminar indeferida (id 6688899).

O Subprocurador de Justiça Judicial (id 6742614) opinou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-

Senhor presidente, Eminentes Desembargadores, antes de iniciar a sustentação oral, acompanho as manifestações da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima e parabenizo o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer pelo seu aniversário. Deus o abençoe, que lhe prospere e dê muitos anos de vida. Registro também que na última sexta-feira foi o dia internacional das mulheres e faço um adendo, atualmente mais de 50% dos advogados no Brasil são mulheres. Isso nos traz uma grande alegria, pois a mulher tem sido prestigiada cada vez mais, alcançando todos os espaços que merece.

Dito isso, a presente sustentação oral diz respeito a uma revisão criminal em face de Gilberto Vieira da Silva, pois há um ponto controverso que a defesa almeja a anulação, a declaração de nulidade da citação por edital da sentença condenatória.

O ponto controverso é muito simples, verificar se à época que foi determinada a citação por edital, o revisando encontrava-se custodiado ou não em alguma unidade prisional deste Estado. A Súmula 351 do STF faz menção de que é nula a citação por edital quando o réu encontrar-se preso em alguma unidade prisional dentro da Federação do qual o juiz está sendo jurisdicionando.

A 3ª Vara Criminal de Linhares, quando fez a prolação da sentença e posteriormente determinou a citação por edital de Gilberto Vieira da Silva, não tomou o devido cuidado de verificar se o requerente encontrava-se preso. A defesa, humildemente, pediu para que fosse entregue um memorial muito curto, de uma folha, onde há a identificação da data que foi publicada a sentença; a saber, no dia 15 de maio de 2008, conforme ID 6628200. A citação por edital foi determinada em 9 de julho de 2008, com publicação no diário oficial em 15 de julho de 2008, conforme ID 6628200.

A Defesa, sabendo que na ação revisional lhe cabe produzir a prova e não mais ao Ministério Público, porque agora a defesa que suscita a irregularidade na sentença, procurou a Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo e solicitou um atestado de permanência carcerária, acostado aos autos no ID 6628202.

No atestado de pena consta todas as entradas e saídas do sistema prisional do revisionando. Temos registrado uma entrada no dia 12 de dezembro de 2005, com saída em 29 de setembro de 2006, para a Casa de Custódia de Viana, saindo da Casa de Passagem. Uma entrada no dia 29 de junho, oriundo da CAP onde permaneceu recolhido na Cascuvv até 2 de abril de 2007 e depois sendo transferido para a casa de passagem com a entrada em 02 de abril de 2007, oriundo da Cascuvv, sendo transferido para Penitenciária de Segurança Máxima 2, em 19 de fevereiro de 2007 e lá permanecendo até 19 de janeiro de 2012, quando se evadiu daquela unidade prisional.

A documentação juntada pela defesa comprova que desde o ano de 2005 até o ano de 2012, o revisionando permaneceu custodiado em uma das unidades prisionais do Estado de Espírito Santo. Logo, quando a sentença foi proferida em 2008, a citação por edital em julho de 2008, o revisionando encontrava-se custodiado; assim há o descumprimento da norma estabelecida na Súmula 351 do STF. Desta forma entende a defesa que é passível o reconhecimento da nulidade da citação por edital, tenda em vista que não foi diligenciado pela 3ª Vara Criminal de Linhares a verificação, se o revisando estava preso em alguma unidade do Estado do Espírito Santo.

Existe uma certidão dizendo que aquela vara fez contato com a unidade prisional, mas qual unidade? A PRL e se constatou que o revisionando não se encontrava naquele local

De fato não estava, pois se encontrava na Penitenciária de Segurança Máxima 2 de Viana e isso não foi diligenciado. Assim, a defesa requer que seja julgado procedente a presente revisão criminal, declarando nula a citação por edital e todos os atos posteriores, dentre eles a certidão de trânsito em julgado e a expedição do mandado de prisão em decorrência da condenação transitada em julgado. É o que requer a defesa, é o que espera o deferimento, requerendo por fim que quando na elaboração dos acórdãos que fique registrado nas notas taquigráficas a sustentação oral. Obrigado!

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de revisão criminal aforada por
GILBERTO VIEIRA SILVA
, impugnando r. sentença proferida no âmbito da Ação Penal n° 0007545-96.2004.8.08.0030, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, da qual restou condenado às sanções do artigo 157, § 3°, 1ª figura, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa.

Aduz a defesa (id 6627778), em síntese, que o procedimento de citação do requerente foi nulo por não respeitar as normas vigentes, eis que “a citação editalícia segundo a melhor doutrina, legislação e jurisprudência, somente deverá ser realizada após esgotados todos os meios e maneiras de localização do acusado.

Assim, afirma que no despacho de fl. 181, foi determinada a citação por edital em ato seguinte às informações de que o requerente não se encontrava preso no presídio da cidade de Linhares/ES, sendo que não houve por parte do juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, as demais diligências necessárias para localizar o acusado à época, hoje revisionando.

Em outros termos, sustenta que “na data em que se buscou a sua localização para sua citação, o requerente encontrava-se preso, ou seja, o juízo não foi diligente em buscar informações sobre se o réu estava recluso ou não naquele momento processual. Logo, nos termos na Súmula 351, do STF, tanto a determinação de fls. 182, quanto o edital de fls. 183, e sua publicação às fls. 184, são plenamente nulas”.

Desse modo, requer que seja julgada procedente a presente ação revisional, os termos do art. 621, I do CPP, para que se declare nula a citação por edital realizada nos autos da Ação Penal nº 0007545-96.2004.8.08.0030, em desrespeito ao texto da Súmula nº 351, do STF”.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei, ex vi do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob esta perspectiva, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos: quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubram novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Contudo, nenhum desses requisitos foram adequadamente demonstrados pela defesa na presente ação revisional. Explico.

Isto porque, em verdade, o ora revisionando confunde os institutos da citação e da intimação.

In casu, é inegável que o ora requerente foi devidamente citado e cientificado da instauração da mencionada ação penal, conforme mandado devidamente cumprido e constante às fls. 83/83-v, após a prolação da decisão que recebeu a denúncia à fl. 75
.

Ocorre que, na sequência, em 09/11/2004, constou nos autos da ação penal suso referenciada, certidão lavrada pelo Diretor do Presídio Regional de Linhares, dando conta que Derivaldo dos Santos Bassini, Gilberto Vieira Silva, ora revisionando, e Ector dos Santos Silva não compareceram à audiência designada, “tendo em vista que os mesmos terem empreendido FUGA desta Unidade Prisional em 01/11/2004, tomando destino ignorado e não sabido”.

Diante desse cenário, foi decretada a revelia dos acusados, com base no disposto no artigo 367, do Código de Processo Penal (fl. 87), bem como houve a nomeação de defensor dativo aos réus (fl. 98), tendo sido apresentada a peça de alegações finais à fl. 170.

Prosseguindo a marcha processual, em 15 de maio de 2008, ou seja, quase 04 (quatro) anos após a notícia de fuga do revisionando e de seus comparsas, sobreveio a sentença condenatória de fls. 172/180, sendo que, de modo imediato (fl. 181), constou a informação da Sra. Chefe de Secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que:

“(...) em contato telefônico com o presídio, me foi informado que os acusados suso mencionados encontram-se foragidos, não tendo sido capturados até o presente momento”.

Ora, nessas condições, quais sejam, réus foragidos por um longo lapso temporal, era mesmo de rigor proceder com a intimação editalícia dos acusados, visando dar publicidade à sentença proferida sem que isso possa redundar em qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa conforme alardeado pela defesa, inclusive pelo fato do defensor dativo ter sido regularmente intimado da sentença (fl. 186).

Nesse sentido:

(...) Por se encontrar em local incerto foi determinada a intimação da decisão de pronúncia por edital. Não obstante, foi devidamente assistido por advogado particular, não havendo qualquer cerceamento de defesa, tampouco demonstrou-se concretamente o prejuízo daí advindo. (...). (TJAL; RevCr 0803966-04.2023.8.02.0000; Colônia Leopoldina; Tribunal Pleno; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 09/10/2023; Pág. 6).

(...) 2. Poucos dias depois de sua qualificação e interrogatório em juízo, o recorrente evadiu-se do distrito da culpa, empreendendo fuga da delegacia em que se encontrava custodiado e, desde então, permaneceu em local incerto e não sabido. Dessa forma, ao proferir a decisão de pronúncia, o magistrado, além da tentativa infrutífera de intimação pessoal, determinou sua intimação por edital, o que foi devidamente cumprido, assim como houve a intimação editalícia do réu acerca da data pra realização do julgamento, não havendo, portanto, que se falar em nulidade pela falta de intimação da decisão ou da data de julgamento. Preliminar rejeitada. (...). (TJPA; AP 20103022633-1; Ac. 135201; Rondon do Pará; Segunda Câmara Criminal Isolada; Rel. Des. Ronaldo Marques Valle; Julg. 24/06/2014; DJPA 27/06/2014; Pág. 98).

Assim, nos termos consignados no judicioso parecer ministerial, certo é que “os atos de comunicação na tentativa de achar o revisionando foram considerados, só não surtindo efeito tendo em vista que o requerente estava foragido do sistema carcerário estadual”, razão pela qual nenhuma nulidade deve ser reconhecida na presente revisão criminal.

Ademais, a suposta nulidade apontada restou alcançada pela preclusão, eis que a sentença transitou em julgado em 27 de outubro de 2008, sem que houvesse a interposição do devido recurso de apelação pela defesa, mesmo o defensor dativo tendo sido devidamente intimado (fl. 186), razão pela qual, também sob esse aspecto, a presente revisão criminal não merece prosperar.

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REVELIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O interrogatório é o ato processual por meio do qual o réu tem a faculdade de expor a sua versão dos fatos narrados na exordial acusatória, nos termos do art. 185 e seguintes do Código de Processo Penal.
Todavia, não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, pela não realização do referido ato processual, se o próprio investigado - ciente da acusação - empreendeu fuga do distrito da culpa, estava foragido por ocasião do interrogatório e só apontou a ocorrência de nulidade quando já encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais do Ministério Público estadual, além de não haver sido arguida nas razões da apelação, sendo retomada a alegação após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por meio de revisão criminal.
2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 748.770; Proc. 2022/0179803-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se integralmente a r. sentença impugnada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:- (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA e

HELIMAR PINTO.

*

* *

cmv*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de revisão criminal aforada por
GILBERTO VIEIRA SILVA
, impugnando r. sentença proferida no âmbito da Ação Penal n° 0007545-96.2004.8.08.0030, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, da qual restou condenado às sanções do artigo 157, § 3°, 1ª figura, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa.

Aduz a defesa (id 6627778), em síntese, que o procedimento de citação do requerente foi nulo por não respeitar as normas vigentes, eis que “a citação editalícia segundo a melhor doutrina, legislação e jurisprudência, somente deverá ser realizada após esgotados todos os meios e maneiras de localização do acusado.

Assim, afirma que no despacho de fl. 181, foi determinada a citação por edital em ato seguinte às informações de que o requerente não se encontrava preso no presídio da cidade de Linhares/ES, sendo que não houve por parte do juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, as demais diligências necessárias para localizar o acusado à época, hoje revisionando.

Em outros termos, sustenta que “na data em que se buscou a sua localização para sua citação, o requerente encontrava-se preso, ou seja, o juízo não foi diligente em buscar informações sobre se o réu estava recluso ou não naquele momento processual. Logo, nos termos na Súmula 351, do STF, tanto a determinação de fls. 182, quanto o edital de fls. 183, e sua publicação às fls. 184, são plenamente nulas”.

Desse modo, requer que seja julgada procedente a presente ação revisional, os termos do art. 621, I do CPP, para que se declare nula a citação por edital realizada nos autos da Ação Penal nº 0007545-96.2004.8.08.0030, em desrespeito ao texto da Súmula nº 351, do STF”.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei, ex vi do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob esta perspectiva, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos: quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubram novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Contudo, nenhum desses requisitos foram adequadamente demonstrados pela defesa na presente ação revisional. Explico.

Isto porque, em verdade, o ora revisionando confunde os institutos da citação e da intimação.

In casu,
é inegável que o ora requerente foi devidamente citado
e
cientific
ad
o
da
instauração da mencionada
ação penal, conforme mandado
devidamente cumprido e
constante às fls. 83/83-v, após a prolação da decisão que recebeu a denúncia à fl. 75
.

Ocorre que, na sequência, em 09/11/2004, constou nos autos da ação penal suso referenciada, certidão lavrada pelo Diretor do Presídio Regional de Linhares, dando conta que Derivaldo dos Santos Bassini, Gilberto Vieira Silva, ora revisionando, e Ector dos Santos Silva não compareceram à audiência designada, “tendo em vista que os mesmos terem empreendido FUGA desta Unidade Prisional em 01/11/2004, tomando destino ignorado e não sabido”.

Diante desse cenário, foi decretada a revelia dos acusados, com base no disposto no artigo 367, do Código de Processo Penal (fl. 87), bem como houve a nomeação de defensor dativo aos réus (fl. 98), tendo sido apresentada a peça de alegações finais à fl. 170.

Prosseguindo a marcha processual, em 15 de maio de 2008, ou seja, quase 04 (quatro) anos após a notícia de fuga do revisionando e de seus comparsas, sobreveio a sentença condenatória de fls. 172/180, sendo que, de modo imediato (fl. 181), constou a informação da Sra. Chefe de Secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que:

“(...) em contato telefônico com o presídio, me foi informado que os acusados suso mencionados encontram-se foragidos, não tendo sido capturados até o presente momento”.

Ora, nessas condições, quais sejam, réus foragidos por um longo lapso temporal, era mesmo de rigor proceder com a intimação editalícia dos acusados, visando dar publicidade à sentença proferida sem que isso possa redundar em qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa conforme alardeado pela defesa, inclusive pelo fato do defensor dativo ter sido regularmente intimado da sentença (fl. 186).

Nesse sentido:

(...) Por se encontrar em local incerto foi determinada a intimação da decisão de pronúncia por edital. Não obstante, foi devidamente assistido por advogado particular, não havendo qualquer cerceamento de defesa, tampouco demonstrou-se concretamente o prejuízo daí advindo. (...). (TJAL; RevCr 0803966-04.2023.8.02.0000; Colônia Leopoldina; Tribunal Pleno; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 09/10/2023; Pág. 6).

(...) 2. Poucos dias depois de sua qualificação e interrogatório em juízo, o recorrente evadiu-se do distrito da culpa, empreendendo fuga da delegacia em que se encontrava custodiado e, desde então, permaneceu em local incerto e não sabido. Dessa forma, ao proferir a decisão de pronúncia, o magistrado, além da tentativa infrutífera de intimação pessoal, determinou sua intimação por edital, o que foi devidamente cumprido, assim como houve a intimação editalícia do réu acerca da data pra realização do julgamento, não havendo, portanto, que se falar em nulidade pela falta de intimação da decisão ou da data de julgamento. Preliminar rejeitada. (...). (TJPA; AP 20103022633-1; Ac. 135201; Rondon do Pará; Segunda Câmara Criminal Isolada; Rel. Des. Ronaldo Marques Valle; Julg. 24/06/2014; DJPA 27/06/2014; Pág. 98).

Assim, nos termos consignados no judicioso parecer ministerial, certo é que “os atos de comunicação na tentativa de achar o revisionando foram considerados, só não surtindo efeito tendo em vista que o requerente estava foragido do sistema carcerário estadual”, razão pela qual nenhuma nulidade deve ser reconhecida na presente revisão criminal.

Ademais, a suposta nulidade apontada restou alcançada pela preclusão, eis que a sentença transitou em julgado em 27 de outubro de 2008, sem que houvesse a interposição do devido recurso de apelação pela defesa, mesmo o defensor dativo tendo sido devidamente intimado (fl. 186), razão pela qual, também sob esse aspecto, a presente revisão criminal não merece prosperar.

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REVELIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O interrogatório é o ato processual por meio do qual o réu tem a faculdade de expor a sua versão dos fatos narrados na exordial acusatória, nos termos do art. 185 e seguintes do Código de Processo Penal.
Todavia, não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, pela não realização do referido ato processual, se o próprio investigado - ciente da acusação - empreendeu fuga do distrito da culpa, estava foragido por ocasião do interrogatório e só apontou a ocorrência de nulidade quando já encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais do Ministério Público estadual, além de não haver sido arguida nas razões da apelação, sendo retomada a alegação após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por meio de revisão criminal.
2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 748.770; Proc. 2022/0179803-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se integralmente a r. sentença impugnada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
Acompanho o voto do Relator.